Tribunal: TJPA
Processo: 0007353-32.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007353-32.2016.8.14.0401

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: BRUNO ANDERSON SOARES RODRIGUES (DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
NEGAR

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
18 de Fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007353-32.2016.8.14.0401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL/PA - 2ª VARA
DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: BRUNO ANDERSON SOARES RODRIGUES (DRA. PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRUNO ANDERSON SOARES RODRIGUES,
por de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica/Familiar contra a Mulher,
que, julgando procedente a acusação, condenou-o à pena de
04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
§9º, do Código Penal (
Lesão corporal qualificada)
,
e à pena de
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção
pela prática do crime previsto no
Art. 147,
caput
, do Código Penal,
e, por conta do concurso material, à pena total e definitiva de
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto,
sendo aplicada a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, do Código Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos substituindo-as pelas condições apontadas na decisão.

Consta na inicial
acusatória, que no dia 04/12/2013, após o almoço, a vítima LARISSA NOGUCCHI DE OLIVEIRA foi ameaçada por seu ex-companheiro, ora recorrente, e no dia 17.01.2014, foi agredida fisicamente pelo mesmo.

Extrai-se pelos relatos da vítima que, estava separada do ora recorrente desde o mês de junho de 2013, mas que precisou manter contato com o mesmo pois eles têm uma filha, de cerca de três anos. E que, no dia 04.12.2013, a vítima foi almoçar com seu ex- companheiro, por volta das 14h. Após o almoço, o ora recorrente passou a tratar a ofendida de forma grosseira, afirmando inclusive que esta deveria pagar a conta do almoço sozinha, mas ela se negou, pagando apenas sua parte correspondente.

Já no carro o ora recorrente a ameaçou "LARISSA, EU VOU ACABAR COM A TUA VIDA¿, tendo repetido a ameaça várias vezes no percurso, tendo a vítima gravado a ameaça em seu celular, quanto ao qual foi solicitada perícia. Após a ameaça, a convivência com o ex-companheiro tornou-se cada vez mais conflituosa, ao ponto de que no dia 17.01.2014, as 10h, a vítima deixou a filha com o recorrete e pegou seu carro emprestado para ir ao hospital, pois estava se sentindo mal.

Ao retornar por volta das 17h, encontrou sua filha com a mesma fralda, que havia deixado, suja de urina e cocô, motivo pelo qual a vítima buscou satisfação do agressor. No momento da discussão o ora recorrente estava levando sua ex- companheira e filha para casa. Dentro do carro o agressor passou a lesionar a vítima com tapas, arranhões e apertos no pescoço, enquanto ela segurava a criança que estava chorando. Quando chegou ao destino, o denunciado afirmou: ¿eu só não te matei porque a nossa filha estava no carro".

Por fim, receosa com sua integridade física, visto que o recorrente é agressivo, a ofendida compareceu a DEAM a fim de que fossem tomadas as medidas legais e aceitou as medidas protetivas que lhe foram oferecidas.

Inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas
razões recursais
, às fls. 51/54, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas.

Em contrarrazões, às fls. 56/59, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 65/69,
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha,
que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente pleiteia, em suas razões recursais, às fls. 51/54, o provimento da apelação, para que seja absolvido pela insuficiência de provas.

Aduz que diante das incertezas existentes nos presentes autos, outra solução não há senão a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, para absolver aquele que se viu acusado sem provas aptas a alicerçar o juízo condenatório.

Isso porque alega que nos autos há apenas as palavras da vítima e de informante, amiga desta, e que tem interesse em confirmar a versão da mesma apresentada. Ou seja, não há qualquer testemunha isenta que tenha confirmado os fatos narrados pela vítima, sendo que suas declarações são totalmente fantasiosas.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Materialidade delitiva
encontra-se bem delineada por meio do Laudo de exame de corpo de delito, às fls. 13, onde consta a seguinte descrição:
¿equimoses violáceas em pescoço (face anterior) e braço direito (terço médio, face posterior); equimose avermelhada em região supra-clavicular esquerda¿.
Bem como por meio das provas orais produzidas durante toda a instrução processual.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, em juízo, provas existem quanto a participação nos eventos delituosos em questão.

Pelo que consta na audiência de instrução, às fls. 2528-Mídia, a
vítima

LARISSA NOGUGHI DE OLIVEIRA
, afirmou o seguinte diante do MM. Magistrado:

¿QUE a natureza do relacionamento com o acusado era de namoro; QUE durou aproximadamente três anos; QUE desse relacionamento tiveram uma filha; QUE não chegou a coabitar na mesma residência com o mesmo; QUE atualmente a filha esta com quatro anos; QUE a época dos fatos a filha tinha meses de vida; QUE a época dos fatos ainda estavam namorando; QUE no dia da ameaça a mesma tinha marcado um trabalho de faculdade; QUE no mesmo dia o casal havia marcado de conversar pois o relacionamento já não estava desde a gravidez da mesma; QUE foram almoçar juntos em um restaurante na pedreira; QUE passaram a discutir e o denunciado disse iria se separar, alegando que a mesma não prestava e que iria acabar com a vida desta; QUE nesse momento a mesma estava com o celular e gravou as ameaças; QUE a principio a mesma não tinha a pretensão de registrar o boletim de ocorrência por vergonha de expor tais fatos a outra pessoa; QUE após o almoço o combinado era que o acusado a deixaria na casa de uma amiga, local em que a mesma iria fazer o trabalho da faculdade; QUE durante a discussão dentro do carro o denunciado fez menção que iria agredi-la fisicamente, contudo, o mesmo bateu no painel do carro; QUE nessa ocasião o denunciado também ameaçou de tirar sua filha; QUE ao chegar na casa de sua amiga estava também um amigo da faculdade; QUE a mesma estava muito abalada e os amigos tentaram acalmá-la; QUE os amigos disseram que a mesma teria que registrar a ocorrência, pois não poderia esconder tal situação; QUE nesse dia a mesma registrou a ocorrência e solicitou a pericia do seu celular; QUE dias após o ocorrido houve outra ocasião em que o mesmo a agrediu fisicamente; QUE nessa ocasião a mesma foi buscar a filha na residência do denunciado; QUE depois o mesmo levaria a mesma juntamente com a filha a casa da mesma; QUE durante o percurso na avenida Mario Covas o casal teve uma discussão; QUE a mesma achou que o acusado tinha cuidado da filha de maneira ruim, de forma irresponsável; QUE durante a discussão a criança começou a chorar; QUE nesse momento a mesma o empurrou na cabeça e o mesmo revidou; QUE o denunciado tentou pegar seu braço, contudo, não conseguiu e após isso pegou pelo pescoço da mesma; QUE antes de iniciar a audiência o acusado foi a indagar de qual mentira a mesma inventaria; QUE nesse momento a mesma pediu para a servidora para que a mesma mantenha distância do mesmo;¿.

No mesmo ato foi ouvida a ANDREIA RODRIGUES TEIXEIRA, que, confirmando as palavras da vítima, afirmou o seguinte:
¿QUE a época dos fatos chegou a ouvir as ameaças feitas pelo denunciado; QUE a vítima chegou a enviar para o email da mesma; QUE as ameaças feitas eram relativas ao término do relacionamento, pois o mesmo não aceitava; QUE soube pela ofendida que o acusado estaria praticando alienação parental com a filha do casal; QUE após as agressões físicas o casal teve diversos embates conflituosos, pois o denunciado queria reatar o relacionamento; QUE após a ofendida iniciar sua carreira como repórter e aparecer na TV, o acusado foi atrás da mesma e fez diversas ameaças; QUE no dia das ameaças a mesma estava aguardando a vítima em casa para fazerem um trabalho da faculdade; QUE ao chegar na residência a ofendida estava muito nervosa, chorando e a mesma tentou acalmá-la; QUE a vítima relatou que teria ido almoçar com o acusado e este teria lhe proferido ameaças; QUE no dia se encaminharam até a delegacia para registrar a ocorrência; QUE tomou conhecimento por um amigo em comum com a vítima das agressões físicas ocorridas dias após as ameaças; QUE não chegou a ver as marcas das agressões na vítima porque a mesmá estava em um aniversário e não tinha como ir até a residência da ofendida; QUE após tomar conhecimento ligou para a vítima e a mesma confirmou os fatos, afirmando que já havia ido na delegacia e que no dia posterior iria até o IML para fazer o exame de corpo de delito; QUE no dia posterior a ofendida foi até o IML juntamente com sua filha pois não tinha com quem deixar e também levou seu aparelho de celular para ser realizado a perícia;¿.

Assim, a vítima, diante do MM. Magistrado, confirmou os fatos com com detalhes. Não assistindo razão a defesa quando requer a absolvição, conforme transcrito.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão e Ameaça contra sua companheira.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
NEGO

PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.